Tribunal: TJMT
Processo: 1029250-86.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029250-86.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 012.033.501-80 (EMBARGADO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), VIVIANE KAROLINA VIVI OLIVEIRA - CPF: 011.443.061-67 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), THIAGO LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 016.632.981-90 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), THIAGO LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 016.632.981-90 (EMBARGADO), VIVIANE KAROLINA VIVI OLIVEIRA - CPF: 011.443.061-67 (EMBARGADO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 012.033.501-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM ACLARATÓRIOS
-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à
Aclaratórios
.

Os embargante
s
, não tendo compreendido que a justiça gratuita lhes foi deferida, reitera os questionamentos a respeito desse tema.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargante
s
, não tendo compreendido que a justiça gratuita lhes foi deferida, reitera os questionamentos a respeito desse tema.

Para que não restem dúvidas a respeito da concessão da gratuidade,
esclarece-se que ela pode
ser requerida e concedida em qualquer momento processual

e
essa
concessão
pode ser revista se a parte contrária apresentar elementos capazes de comprovar
a capacidade financeira
do beneficiário
.

Neste caso
,
foi requerida na petição inicial e deferid
a. Posteriormente impugnada
e, na sentença
,
decidiu-se que seria m
antida.

Por tudo isso é que constou no
aresto
embargado o seguinte:

“
Contudo, conforme consta no acórdão que transcreveu a sentença, a justiça gratuita foi concedia
.

Em relação à justiça gratuita, consta o seguinte na sentença:

‘
Com efeito, a Lei nº 1.060/50 em seu art. 4º assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que
a mesma
preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Por sua vez, o §1º do referido dispositivo legal estabelece que a condição de hipossuficiência é presumidamente verdadeira até prova em contrário.

Compulsando os autos,
verifico que
a parte Impugnante
não logrou êxito
ao tentar comprovar suas alegações no sentido que a parte Impugnada possui condição suficiente para arcar com
as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Não obstante a isso, ressalto que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui produzido, seja o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, revogado, a somente a impossibilidade de arcar com custas do processo sem que disso resulte prejudicada a sua própria sobrevivência ou de sua família.

Diante do exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA requerida e deferida
em favor da parte Impugnada.
’

Não houve nenhuma alteração desse
decisum
, visto que foram julgados improcedentes os Embargos de Declaração.

Portanto, a justiça gratuita foi
deferida ao autor e assim se manteve
e, nesses casos, tendo sido registrado ou não na
parte dispositiva
sentença, aplica-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC, que determina que
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desse modo, os honorários advocatícios são arbitrados normalmente, mesmo que o perdedor tenha
obtido o benefício, mas a cobrança fica suspensa por 5 anos, extinguindo-se a dívida após esse tempo.
”

Como se vê não houve nenhuma omissão e, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Registra-se, por fim, que
os ora embargantes são beneficiários da justiça gratuita.

Pelo exposto,
nego provimento
a
os
Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024